Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-60.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE TEIXEIRA - CPF: 019.337.588-56 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 330, INCISO III C/C ART. 485, VI, AMBOS DO CPC/15 - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM INSTRUÇÃO ADEQUADA - CONDUTA DESIDIOSA DO PATRONO DO AUTOR – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, COM A RETIFICAÇÃO APENAS DOS DISPOSITIVOS PROCESSUAIS – RECURSO
DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão do autor, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Assim, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 330,
inciso III c/c art. 485, VI, ambos do CPC/15.

Muito mais quando dos autos se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta/MT,
08 (oito) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas três instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Constatada a prática de conduta incompatível com o dever das partes, a teor do artigo 80, incisos II, III, IV e V e art. 81 do CPC/15, deve se manter a condenação do patrono da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE TEIXEIRA

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV c/c art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (ID no 106942954), bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, condenou
o advogado signatário da inicial, pessoalmente,
ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/15.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois pretende uma sentença judicial de mérito que declare a existência ou não da relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa, ressaltando não ter realizado qualquer ato negocial referente a “empréstimo consignado” junto à instituição financeira/apelada.

Aduz que inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da inicial e a
extinção sem análise do mérito só é legítima nos excepcionais casos em que se encontra vício insanável, ou que, havendo necessidade de atividade da parte, esta permaneça inerte e não o corrija.

Assevera que a decisão seria equivocada, pois não fora observado pelo julgador o preceito fundamental do acesso à Justiça
previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal que estabelece que “
a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito
”, restando violados os princípios da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição.

Alega que em razão da negativa do banco em fornecer os documentos, utilizou-se do endereço do seu patrono para efetivação de reclamação administrativa e isso justifica a divergência dos endereços apresentados na inicial.

Sustenta que dos autos não se vê qualquer atuação maliciosa do seu patrono com vistas ao prejuízo da parte adversa, assim, inexiste fundamentação jurídica para a sua condenação em litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada no caso dos autos.

Sob tais alegações, pleiteia o provimento do recurso com o afastamento da multa por litigância de má-fé e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça já concedida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID no 106942963, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o apelante JORGE TEIXEIRA ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,

alegando, em suma, que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por ele contraídos, já que não detém qualquer via do contrato ora discutido.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato no 570152463
,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 4.214,84 em 09/2017, a ser pago em 48 parcelas de R$ 145,96, contrato ativo com 23 parcelas descontadas até a data do extrato.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que
não basta a apresentação do contrato pelo requerido, mas necessário se faz observar a assinatura nele existente e com cautela, se há preenchimento de todas as informações indispensáveis, e por fim, se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e se
há prova nos autos de que a parte autora usufruiu do valor, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem
.

Inicialmente,
com relação ao pleito de gratuidade de justiça nesta Corte, de se ressaltar que já tendo sido o apelante agraciado com o benefício nos autos da ação principal, não há necessidade de renovação do pedido a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Quanto aos demais pedidos recursais, de se pontuar que não merecem guarida, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida, apenas com a retificação do dispositivo processual legal para o indeferimento da inicial.

Na hipótese dos autos, a meu ver, ausente uma das condições da ação, esta traduzida pelo interesse de agir, consoante defendido pela parte recorrida em sua contestação acostada no ID no 106927545.

Assim, não se reconhece a existência de lide diante da não demonstração pelo autor de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão.

Com efeito, não se mostra razoável que somente após o desconto de 23 parcelas em seu benefício previdenciário, o autor venha alegar que não se lembra de ter contratado o referido empréstimo. Menos ainda ao alegar não reconhecer legítimos os descontos efetuados, sem que tenha procurado inicialmente a instituição financeira recorrida ou mesmo o INSS para certificar-se da legalidade da contratação.

Optou por ajuizar a demanda sem a instrução adequada da peça inicial.

Acerca do interesse processual, em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando qualquer obstáculo ao acesso do autor à satisfação do seu direito, mas apenas e tão somente não se vislumbra
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

De fato, verifica-se que a instituição financeira requerida sequer teve a oportunidade de tomar conhecimento da pretensão autoral, ao menos, é o que ressai dos autos, pois o autor nada trouxe nesse sentido.

Assim,
a priori
, mais do que a divergência de endereços apresentadas pelo autor, a circunstância determinante para o indeferimento da inicial consiste, de fato, na ausência de interesse processual, pois não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão do autor, pelo que não resta demonstrada lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1000729-89.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Entretanto, o causídico constituído nestes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Gomes - insiste na prática reiterada do ajuizamento de demandas sem a adequada instrução, sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas.

Nesse sentido, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que a parte autora distribuiu na Comarca de Alta Floresta/MT 08 (oito) ações para demandar contra 3 (três) instituições financeiras e instrui minimamente os autos, como ocorre no presente caso.

A título de exemplo, colaciono ementa de julgado recente da minha relatoria, entre as mesmas partes da presente demanda (JORGE TEIXEIRA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO) em que os pedidos do autor foram julgados improcedentes, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta-MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-
(N.U 1001632-45.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Desta feita, sem pretender adentrar ao mérito da demanda sobre a legitimidade da contratação que teria sido feita pelo autor, revela-se prematuro o ingresso da presente demanda judicial, razão pela qual
ausente o interesse processual
, devendo se manter a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, alterando-se apenas o dispositivo processual que dá fundamento ao indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito.

Assim, faço a ressalva para retificar a parte dispositiva da sentença ora recorrida, que, na hipótese, a extinção se dá com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, VI, ambos do CPC/15.

Quanto à condenação do patrono do recorrente à pena por litigância de má-fé, constata-se que restaram caracterizados os pressupostos para sua aplicação
in casu
, eis que o profissional demonstrou conduta incompatível ao que se espera dos agentes do processo judicial, sobretudo, ao proceder de modo temerário e com desídia na condução do presente feito, a teor do disposto no art. 80, inciso V, do CPC/15.

Com efeito, contumaz na prática, a condenação do patrono destes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos - por litigância de má-fé, tem sido cada vez mais frequente em julgamentos desta Corte:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processua
l.
(N.U 1001833-37.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DEMANDA PREDATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Uma vez comprovada a relação jurídica em que se alicerçam os descontos efetuados n benefício do autor, bem como a transferência do valor contratado para sua conta corrente, imperiosa a manutenção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização.
Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé do Recorrente que ajuizou fracionadamente outras 15 ações similares sob o mesmo argumento, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo para coibir o abuso do direito de acesso à jurisdição, às custas do contribuinte, eis que litiga de modo temerário e sob o pálio da gratuidade
. Logo, o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e indenizações, circunstância que deve ser rechaçada com veemência.
(N.U 1000485-96.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso,
retificando apenas a parte dispositiva da sentença para constar que o indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito encontra fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, VI, ambos do CPC/15.

Diante do resultado deste julgamento, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao recorrente na ação de origem
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021